Tribunal: TJSP
Processo: 1001214-25.2018.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de indenização por danos morais e materiais, decorrente de acidente de veículo – Resolução no 605/2013 – Matéria afeta à Terceira Subseção de Direito Privado – Entendimento firmado pelo Colendo Órgão Especial (CC 0003490-45.2014.8.26.0000) – Dúvida suscitada face ao V. acórdão da 35a Câmara de Direito Privado, que declinou da competência – Determinação de remessa

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de indenização por danos morais e materiais, decorrente de acidente de veículo – Resolução no 605/2013 – Matéria afeta à Terceira Subseção de Direito Privado – Entendimento firmado pelo Colendo Órgão Especial (CC 0003490-45.2014.8.26.0000) – Dúvida suscitada face ao V. acórdão da 35a Câmara de Direito Privado, que declinou da competência – Determinação de remessa dos autos ao Órgão Especial.